Tribunal: TJSP
Processo: 1046904-62.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
I. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Contribuinte inscrito no SIMPLES NACIONAL afirma ter direito líquido e certo ao não recolhimento antecipado do DIFAL relativo a mercadorias adquiridas em outros estados para posterior revenda (vinhos). Alegação de que a cobrança não encontra amparo em Lei Estadual em sentido estrito.
II. Discussão: (i) necessidade ou não de Lei Estadual em sentido

Ementa:

I. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Contribuinte inscrito no SIMPLES NACIONAL afirma ter direito líquido e certo ao não recolhimento antecipado do DIFAL relativo a mercadorias adquiridas em outros estados para posterior revenda (vinhos). Alegação de que a cobrança não encontra amparo em Lei Estadual em sentido estrito.
II. Discussão: (i) necessidade ou não de Lei Estadual em sentido estrito para legitimar a cobrança; (iii) se já não existe Lei Estadual em sentido estrito para legitimar a cobrança.
III. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Questão pacificada pelo C. STF que definiu no Tema 517 que é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.
Cobrança do ICMS/DIFAL no Estado de São Paulo tem amparo na Lei Estadual no 17.470/2021. Precedentes.
IV. R. sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO DESPROVIDO.